Tribunal: STF
Processo: RvC 5900
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
 
Relatório

1. Revisão criminal, sem requerimento de medida liminar, protocolizada, em 12.3.2026, por Danillo Ferrari, em benefício próprio.
 
2. Na petição, o requerente não aponta a decisão judicial contra a qual se insurge. 

Alega não haver prova de materialidade ou de autoria delitiva.

Sustenta que “assumiu a autoria do crime de 157 § 2º, mas de nenhuma forma este corresponderia a tal acusação dos demais crimes, pois conforme deixa demonstrado em sua narrativa o paciente não tem envolvimento no art. 33º, 180º e 311º” (sic, fl. 3, e-doc. 1).

Anota que “será admitido a rescisão condenatória do decreto, quando prestigiado pela força da coisa julgada, com a demonstração firme e objetiva, de que foi divorciado de todo elenco das provas mostrando-se por isso mesmo, contrário a evidência dos autos” (sic, fls. 5-6, e-doc. 1).

Pede, “nos termos da portaria nº 9797/2019 TJSP, o encaminhamento dos autos a defensoria pública do estado de São Paulo, objetivando a indicação de um defensor público que, após analisar o processo, se assim entender oferecerá as razões da revisão criminal a qual se pede o deferimento” (sic, fl. 7, e-doc. 1).
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. A presente revisão criminal não cumpre os requisitos legais para seguimento válido no Supremo Tribunal Federal.

4. Na inicial, o requerente não aponta a decisão judicial contra a qual se insurge, somente indica os números de processo 0004171-69.2016.8.26.0504, 0004466-19.2016.8.26.0635 e 1501386-29.2025.8.26.0385.

O § 1º do art. 625 do Código de Processo Penal prevê que o pedido de revisão criminal “será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”.

Assim também o art. 266 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
“Art. 266. O pedido de revisão será sempre instruído com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas.
Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor”. 

Essas exigências não foram atendidas pelo requerente. A inicial veio desacompanhada de documentos.

5. Na al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados.

No art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admite-se a revisão criminal dos processos findos, nos quais a condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário.

Na espécie vertente, não consta de dados processuais públicos terem tramitado neste Supremo Tribunal os processos indicados pelo requerente.

A condenação criminal que se pretende ver rescindida não foi proferida nem confirmada por este Supremo Tribunal. 

A questão não admite discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito’ (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.467-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.5.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito. Precedentes. 
2. Com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 
3. Agravo regimental desprovido” (RvC n. 5.544-AgR/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9.1.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – A decisão monocrática impugnada consignou que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus próprios julgados. 
II – Na hipótese, a decisão agravada afirmou inexistir título condenatório penal produzido pelo STF em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário idôneo a legitimar sua competência para processamento e julgamento da revisão. 
III – Incumbe à parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida, sob pena de rejeição do recurso de agravo. 
IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos. 
V – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.562, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 13.2.2025).

6. Pelo exposto, não conheço da presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Comuniquem-se ao requerente os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
 
Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.
 
Publique-se.
 
Arquive-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora